Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-58.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 1006686-58.2018.8.11.0040
RECORRENTE: MM TEC LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MM TEC LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 84614482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
O ISSQN deve ser recolhido no município onde foi concretizado o fato gerador do tributo, ou seja, no local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da territorialidade. Precedentes do STJ.
Sentença mantida.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. no 1006686-58.2018.8.11.0040 Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 20/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pela recorrente MM TEC LTDA., que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
A recorrente alega violação ao artigo 3o, da Lei Complementar no 116/2003, ao fundamento de que “a classificação da lista anexa no 14.01 é justamente na qual se enquadram as prestações de serviços da MMTEC, ficando claro assim que as mesmas não fazem parte da exceção e, conforme a regra do artigo 3o da LC 116/2003, tem seus impostos devidos no local de origem do prestador do serviço”.
Ainda, sustenta a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 90897977) e preparado (id. 90878498).
Contrarrazões em id. 91510483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 3o, da Lei Complementar no 116/2003 alegada pela recorrente está amparada na premissa de que o item 14.01 da lista anexa não fazem partes das exceções previstas no supracitado artigo, razão pela qual o ISS é devido no local de origem do prestador do serviço.
No referido acórdão consignou-se que o imposto deve ser recolhido no local em que foi concretizado o fato gerador do tributo, isto é, no local da efetiva prestação de serviços, in verbis:
“(...)
Conforme se verifica dos citados dispositivos legais, o caput do art. 3o fixa, com regra geral, o local do estabelecimento prestador como critério de definição da competência do Município para exigir o ISSQN.
Já as exceções estão contempladas nos serviços descritos nos incisos I a XXII do art. 3o da citada legislação, circunstância em que o imposto será devido no local da prestação do serviço.
No caso dos autos, o serviço prestado pelo Apelante está descrito no item 14 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, o qual não está previsto nas exceções do artigo 3o da lei de regência.
Com efeito, em regra a competência para cobrar é do Local da sede do empreendimento.
Ocorre que, embora o serviço prestado pela Apelada não se enquadre nas hipóteses descritas no art. 3o, incisos I a XXV da Lei Complementar n.o 116/2003, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008, firmou a orientação no sentido de que, a partir da entrada em vigor da LC 116/03 a competência para cobrar o ISSQN é do local da efetiva prestação do serviço, em respeito ao princípio da Territorialidade.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS [...] 6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. [...] 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão do ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.” (STJ - REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)
Na mesma vertente vem se firmado as jurisprudências atuais do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ART. 3o. DA LC 116/2003. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESP 1.060.210/SC, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 5.3.2013, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADEMAIS, A ALTERAÇÃO DO JULGADO IMPLICA REVOLVIMENTO DE PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da prestadora (REsp. 1.060.210/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC/1973). [...] 4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1241559/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 25/11/2020)
“TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.060.210/SC. LEI COMPLEMENTAR 116/2003. SERVIÇOS MÉDICOS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO EM QUE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. [...] 2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado no âmbito do STJ, uma vez que, tratando-se de fato gerador do ISS ocorrido na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é o município no qual o serviço é efetivamente prestado. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1774005/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO. ISS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 6° DA LC 116/2003. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211/STJ. O Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade. No caso dos autos, vislumbra-se que há provas consistentes de que os serviços proveniente das notas fiscais [...] foram prestados, efetivamente, no Município de Camaçari, local do fato gerador do ISS, ou seja no local da execução das obras. Assim, o critério espacial de incidência do ISSQN, inspirado pelo princípio da territorialidade, é o local da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 156, inciso III e § 3o, incisos I a III da Constituição Federal.’ (...) IX - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1195459/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1. ‘Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. (...)” 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 818.704/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)
(...)
Assim, uma vez que a prestação dos serviços que deram ensejo ao lançamento dos créditos tributários foi realizada no Município de Sorriso, agiu com acerto o Magistrado a quo ao reconhecer a competência tributária da Apelada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.” (id. 84614482) (g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador quanto à competência tributária para cobrança do ISS, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. LC 116/2003. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM VALOR EXORBITANTE. INOVAÇÃO RECURSAL, NA HIPÓTESE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
(...)
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.117.121/SP, Min. Eliana Calmon, DJe de 29/10/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento segundo o qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço.
3. Na análise detida dos autos, verifica-se que o fato gerador é a prestação de serviços de informática, ocorrido sob a égide da Lei Complementar 116/2003, que passou a competência para o local da sede do prestador do serviço, com exceções previstas nos incisos I a XXII do art. 3o do normativo federal em comento.
4. No caso, constata-se que tais serviços, desenvolvidos pela empresa, não figuram entre as exceções contidas no art. 3o da LC 116/2003, o que significa dizer que a eles seria aplicável a regra geral de competência territorial para a cobrança do ISS, ou seja, o imposto considera-se devido no local do estabelecimento do prestador.
5. Ademais, verifica-se que a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
(...)
(AgInt no AREsp 1617684/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 22/10/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça